Tribunal: STF
Processo: Rcl 67182
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000165- 74.2018.5.02.0048, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema n. 550/RG) 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com representante comercial, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Tendo a reclamada reconhecido que fora beneficiária da mão de obra do reclamante depois do registro, no período que especificou, atraiu para si o ônus de provar que a pactuação levada a efeito não seria tipicamente empregatícia (artigos 818 da CLT e 373, II, do NCPC). Desse encargo, entretanto, não se desvencilhou satisfatoriamente, como corretamente consignado na sentença. Aliás, é importante destacar que já na inicial o reclamante afirmou que "foi contratado como consultor de vendas em 01/11/1999 com registro na CTPS, todavia, ficou registrado por apenas 3 meses, sendo dispensado e trabalhando sem registro desde então" (sublinhei), circunstância que reforça a tese relativa ao pretendido reconhecimento da unicidade contratual de 1999 até 2016. 



    Ora; ao contrário da argumentação recursal da reclamada, a continuidade e a onerosidade estão demonstradas. As várias notas fiscais emitidas por anos a fio revelam que não se pode falar em serviços eventuais, ainda que se possa admitir que em pequenos lapsos não tenha havido emissão de notas fiscais. Essa mesma prova documental revela a onerosidade, até porque a circunstância do trabalho voluntário e gratuito é excepcional e nem sequer foi cogitada. A discussão sobre se os pagamentos seriam efetuados em favor de empresas não tem relevância porque, incontroversamente, serviam para remunerar o trabalho do reclamante. 



    Mas não é só: a própria reclamada confessou por seu preposto que "em 1999/2000 a reclamada deixou de ter vendedores próprios e passou a ter apenas representantes e não sabe em que momento ela voltou a ter vendedores contratados diretamente, mas que em 2012 isso já ocorria; que o autor trabalhou por meio de empresa própria de 2009 a 2012 e depois trabalhou em conjunto com Alexandre Jacob; que este prestou serviços para a reclamada até 2017 e não sabe até quando o reclamante trabalhou com ele". Ora; o artigo 843, § 1º, da CLT faculta ao empregador fazerse substituir pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos, cujas declarações obrigarão o proponente. Assim, o desconhecimento dos fatos pelo preposto corresponde à recusa em depor, nos termos do artigo 385, § 1º, do NCPC, implicando confissão ficta quanto à matéria. Tudo isso põe por terra a tese da reclamada de que o reclamante lhe teria prestado serviços até 2013 apenas. 



    Outrossim, a testemunha indicada pela própria reclamada, ainda que em depoimento reticente quanto ao aspecto, por razões que explanarei oportunamente, deixou claro que "'parece' que o autor iniciou como vendedor empregado e depois passou a ser representante", relevando que, ao contrário do que argumenta a reclamada, não houve solução de continuidade na prestação laboral do reclamante desde sua contratação como empregado até o final de 2016.



    Aliás, a primeira testemunha convidada pelo reclamante deixou claro que, embora a emissão de notas fiscais tenha iniciado em 2012, "no início não era necessário emitir nota e a reclamada pagava por meio de cheque ou em espécie", tendo afirmado ainda que iniciou a prestação de serviços em 2001. 



    O fato é que estão provadas a continuidade e a onerosidade. 



    A pessoalidade, igualmente, restou demonstrada, pois não há qualquer indício de que a reclamante pudesse se fazer substituir sem o consentimento da empresa. Aliás, a pessoalidade não se descaracteriza pelo simples fato de poder o reclamante ser substituído, mas pelo fato de poder ser substituído sem a anuência prévia do tomador de sua mão de obra. 



    Aliás, se assim não fosse, especialmente pela evidente excepcionalidade dessa situação, não se justificaria a longa prestação de serviços, inclusive mediante a formal contratação como empregado, ainda que por apenas um período. Aliás, quanto ao aspecto, chama a atenção a confissão da reclamada, por seu preposto em audiência, de que "não havia diferença entre os clientes que eram indicados para os vendedores da reclamada ou para os representantes externos", aspecto que abordarei um pouco mais logo a seguir, mas que já revela que a contratação de "pessoas jurídicas" constituiu, ao menos no caso concreto, verdadeira fraude aos direitos trabalhistas do reclamante. O fato é que, não havendo distinção entre vendedores empregados e não empregados, não se poderia falar em ausência de pessoalidade. 



    Mas o depoimento da primeira testemunha indicada pelo reclamante lança luz sobre a questão de forma definitiva, ao declarar que "não poderia se negar a atender alguns clientes indicados pela reclamada; que não poderia mandar outra pessoa em seu lugar, nem mesmo o autor". 



    Destaco, por relevante, que a testemunha ouvida a rogo da reclamada nunca disse que o reclamante poderia enviar alguém para atender os clientes a ele designados, afirmando apenas que "quando o vendedor não atendia, porque não trabalhou naquele dia, o cliente avisava que a visita não ocorreu e o departamento de marketing encaminhava outro vendedor para atendê-lo". E o fato de ter declarado que "a reclamada encaminhava aos representantes o que chama de 'lides', dizendo que era a relação de clientes para serem visitados; que enviava essas informações para o contato que tinham na empresa de representação e ela direcionava quem iria atender; que alguns representantes trabalhavam sozinhos nessas empresas e outros tinham prepostos", só corrobora a prática da empresa nesse sentido. O fato é que essa mesma testemunha afirmou: "que não sabe especificamente como eram enviadas ao autor as indicações e nem se a conta de pagamento era dele ou de uma empresa de representação" (ID 83656a6 - Pág. 5 - grifei), circunstância que, por mais esse ângulo, faz prevalecer o depoimento da primeira testemunha indicada pelo reclamante como prova cabal da existência de pessoalidade. 



    Finalmente, quanto à subordinação jurídica, prevalece a tese da inicial. 



    E aqui não se trata apenas da existência de prestação de contas relativas às ordens de serviço encaminhadas. De fato, ainda que se pudesse entender que a típica representação comercial também pressupõe essa prestação de contas, os elementos dos autos revelam que não era apenas esse o aspecto denotativo da existência da subordinação jurídica havida entre as partes. 



    Com efeito, como já mencionei, veja-se o depoimento da própria reclamada em audiência:



    [...]



    Ora; se havia vendedores empregados e outros não empregados e a sistemática do trabalho era idêntica, está confessado que a subordinação jurídica se configurava indistintamente entre todos. 



    E para deitar pá-de-cal sobre o tema, a testemunha ouvida a rogo da própria reclamada esclareceu, verbis:



    [...]



    Nesse contexto, as declarações da primeira testemunha ouvida, de que "normalmente todos os vendedores tinham a rotina acima, inclusive em relação a especificação de horários", de que "cerca de 80% dos novos contatos eram clientes indicados pela reclamada e o restante por clientes angariados pelo próprio depoente", de que "em caso de faltas ou atrasos precisava justificar ao gerente; que não poderia se negar a atender alguns clientes indicados pela reclamada; que não poderia mandar outra pessoa em seu lugar, nem mesmo o autor; que quem estabelecia os horários era o gerente e que a cobrança era feita por ele", devem ser todas interpretadas sob o prisma da subordinação jurídica exercida pela empresa sobre o reclamante. 



    E quanto à rotina de trabalho, o depoimento prestado pela testemunha convidada pela empresa não se sobrepõe ao depoimento acima transcrito, pois, como visto, a testemunha foi clara ao confessar sua ignorância quanto ao reclamante, como já transcrevi, além do fato de ser empregada desde 1997, à época de suas declarações, as quais, portanto, devem ser analisadas cum grano salis, por evidentes razões de temor reverencial. 



    Por derradeiro, vale inserir o conceito de subordinação objetiva e estrutural, como aquelas, respectivamente, em que o trabalhador realiza, por seu labor, os objetivos sociais e econômicos da empresa e também mediante a qual se harmoniza à organização, dinâmica e cultura do empreendimento que lhe capta os serviços, ainda que possa não responder da forma tradicional a uma chefia imediata. Nesse sentido, o seguinte aresto do TST, in verbis:



    [...]



    É esse o caso dos autos, em se tratando de empresa que tem como objeto social, dentre outros, "importação, exportação, comercialização e instalação de sistemas de alarmes e equipamentos relacionados e/ou necessários para a operação de sistemas de alarmes" (ID eb957d9 - Pág. 9 - artigo 4º, "iv", de seu estatuto social), razão pela qual concluo por provada a relação de emprego mantida entre as partes, estando correta a sentença quanto ao tema, conclusão que faz precluir logicamente todos os argumentos recursais em sentido contrário. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há demonstração de vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente